Tribunal: TCU
Processo: 019.274/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8194/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, 'a', e 218 do RITCU, ACORDAM em adotar a providência abaixo e arquivar este processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.274/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hilton Soares Cordeiro (XXX.105.753-XX); Lúcio de Gusmão Lobo Júnior (XXX.437.081-XX); Marcos Aurélio Alves Freitas (XXX.367.153-XX); Ricardo de Alencar Fecury Zenni (XXX.355.341-XX) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional (73.471.963/0001-47) 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego - (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (CNPJ 73.471.963/0010-38), bem como aos demais responsáveis condenados, ante o recolhimento integral do débito, imputado pelo item 9.2 do Acórdão 2912/2017-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados nestes autos (peças 181 e 185).